Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014322-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (PACIENTE), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (IMPETRANTE), JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NULIDADE –AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – IMPROCEDÊNCIA –
SUSPENSÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 8º DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 do CNJ –
2.

PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ART
. 310, II, DO CPP –
3. ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP – VIOLAÇÃO -

IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 4
.

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CULPABILIDADE – OFENSA -
IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 5.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 6. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 7
.

ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. N
este momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de desse ato está em conformidade com o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal;

2. Na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, não há nulidade por conversão de ofício, uma vez, que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir por convertê-la, ou não, em custódia cautelar;

3.
Inexiste violação ao art. 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que integra o polo passivo de outra ação penal por Tráfico de drogas, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

4.

Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

5. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

6.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

//

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Júnior Rodrigues Barbosa
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega:
I)
nulidade da prisão pela falta de realização de audiência de custódia;
II)
nulidade da prisão porque decretada
ex officio
pelo magistrado primevo;
III)
inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP;
IV)
violação aos princípios da proporcionalidade e da não culpabilidade;
V)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
VI)
incidência de predicados favoráveis a demonstrar a desnecessidade da custódia (Id. 43644967).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 47272467; na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 48334989).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48633974):

HABEAS CORPUS

– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da lei 11.343/2006) – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo –
1.
Prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação defensiva – pretendida concessão da benesse – impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – presença dos requisitos da custódia cautelar – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Almejada a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020